Tribunal: TJMT
Processo: 1025202-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025202-81.2020.8.11.0000
EMBARGANTE(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
EMBARGADO(S): THIAGO MENGATTI FRANCISCO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO – DEFEITOS – DEMORA NO CONSERTO – NÃO OFERECIMENTO DE CARRO RESERVA – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – ERRO MATERIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Constatado erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos para o fim de corrigir a incorreção, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025202-81.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGANTE), THIAGO MENGATTI FRANCISCO - CPF: 733.152.571-91 (EMBARGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO INFRINGENTES.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO – DEFEITOS – DEMORA NO CONSERTO – NÃO OFERECIMENTO DE CARRO RESERVA – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM
– CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – ERRO MATERIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Constatado erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos para o fim de corrigir a incorreção, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025202-81.2020.8.11.0000

EMBARGANTE(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

EMBARGADO(S): THIAGO MENGATTI FRANCISCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
, em face do v. acórdão de ID n. 81092474, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1025202-81.2020.8.11.0000, interposto pelo ora embargante, no qual se objetivava a reforma da decisão
a quo
que concedeu a tutela de provisória de urgência,
a fim de determinar à concessionária de veículos que disponibilize carro reserva da mesma espécie, porte, características e em condições de uso até o efetivo conserto do automóvel adquirido pelo embargado,

sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustenta a embargante que o acórdão é contraditório, porque impôs à mesma a substituição do automóvel por outro bem da mesma espécie, enquanto que a decisão de primeira instância trata de disponibilização de automóvel.

Requer, assim, sejam acolhidos os embargos para aclarar contradição apontada, a fim de constar no julgado que “
t
rata-se de disponibilização de veículo reserva até o reparo do veículo da lide e não de substituição do automóvel do Autor por outro”
(sic).

Contrarrazões coligidas no ID n. 82984476, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO – DEFEITOS – DEMORA NO CONSERTO – NÃO OFERECIMENTO DE CARRO RESERVA – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DISPONIBILIZAÇÃO DO BEM DURANTE O PRAZO NECESSÁRIO AO REPARO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – VÍCIOS PERSISTENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, porquanto carentes elementos do saneamento dos vícios apresentados pelo automóvel, ou a inexistência deste, o que impõe o dever de substituição por outro bem da mesma espécie, dada a demora excessiva no conserto do veículo, até o deslinde final da causa.

Recurso desprovido.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício apontado pelo embargante seria a suposta contradição no julgado que teria determinado a substituição do veículo da mesma espécie e porte quando a decisão recorrida ordenou a disponibilização de um carro, sem, contudo, especificá-lo.

Pois bem. Contradição, segundo abalizada doutrina, “
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significara a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo Presidente da sessão e o constante da tira ou minuta, e o acordão lavrado”
.

No caso em pauta, em que pese o embargante apontar contradição entre o pronunciamento do juízo
a quo
e o julgado proferido por este Colegiado, carece apontado vício, pois, ao negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a integralidade da decisão agravada, o acordão embargado nada mais fez do que ratificar a decisão do togado singular, não havendo que se falar em contradição.

O fato de na fundamentação do julgado recorrido ter-se consignado que o não saneamento dos vícios apresentados pelo automóvel, no prazo legal, asseguraria ao consumidor a substituição deste por outro da mesma espécie, não leva à conclusão de que foi determinada a troca do veículo, se o contexto fático demanda a disponibilização de veículo reserva, ate o efetivo conserto do bem.

Entretanto, a fim de aclarar a questão, de modo a evitar interpretação destoante do pronunciamento deste Colegiado, impõe-se a correção da ementa do julgado, a fim de sanar o erro material, para retificar que onde está consignada “substituição”, leia-se “disponibilização”.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem conferir-lhes efeitos infringentes, para o fim de aclarar a ementa do acórdão embargado, a fim de consignar que “substituição” se refere à “disponibilização”, de modo que a redação da ementa ficará assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO – DEFEITOS – DEMORA NO CONSERTO – NÃO OFERECIMENTO DE CARRO RESERVA – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DISPONIBILIZAÇÃO DO BEM DURANTE O PRAZO NECESSÁRIO AO REPARO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – VÍCIOS PERSISTENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, porquanto carentes elementos do saneamento dos vícios apresentados pelo automóvel, ou a inexistência deste, o que impõe o dever de
substituição (leia-se DISPONIBILIZAÇÃO)
por outro bem da mesma espécie, dada a demora excessiva no conserto do veículo, até o deslinde final da causa.

Recurso desprovido.”

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021